Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736964-13.2022.8.07.0000 PACIENTE: IVAN DOS SANTOS NEVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IVAN DOS SANTOS NEVES, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em unidade prisional de Corumbá de Goiás/GO, para suspender o recambiamento até que a DGAP responda à solicitação por vaga feita naquela localidade. Aponta como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi analisado em sede de plantão judicial ao Num. 40863313. Ao Num. 40882269, a defesa requereu a desistência do Habeas Corpus. Desta feita, tendo em vista a expressa desistência do presente writ, homologo a desistência, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator